Tribunal: TJDFT
Processo: 0711287-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711287-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GLAUCO BATISTA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face do GLAUCO BATISTA COSTA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução n. 0018198-73.2015.8.07.0007, indeferiu o pedido formulado pelo agravante, nos seguintes termos: Indefiro a consulta ao sistema CCS BACEN, porquanto consiste em um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento, informando apenas a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição. Desse modo, por não conter dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações, resta, portanto, inócuo para os fins ora almejados pela exequente, em especial, tendo em vista a diligência infrutífera ao sistema SISBAJUD. Além disso, realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e não constatada a inexistência de bens, revela-se inútil e desnecessária a pretensão relativa à pesquisa de bens mediante à consulta à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, sobretudo, quando ausente qualquer demonstração de alteração fática da situação econômica da parte executada. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, tendo em vista que o feito já ficou suspenso até 18/05/2022, conforme decisão de ID 92479487 (Instrumento particular assinado por 2 testemunhas - ID 37893473). A parte autora agrava. Alega, em suma, que: 1) ajuizou ação de execução em face do agravado, não obtendo êxito em localizar bens do devedor passíveis de penhora; 2) realizou diversas diligências extrajudiciais, com o objetivo de satisfazer o seu crédito; 3) formulou pedido para que se realize pesquisa nos sistemas CCS e DOI; 4) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, pede: 1) Seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de evitar a extinção do Cumprimento de Sentença; 2) Seja concedida a liminar, a fim de reformar a decisão proferida, determinando, assim, que seja realizada a pesquisa de bens do Agravado nos sistemas CCS e DOI. 3) Requer sejam requisitadas as informações ao juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – Distrito Federal, prolator da decisão, caso entendam necessário; 4) No final e após as formalidades legais, seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e PROVIDO a fim de reformar a decisão proferida, determinando que seja realizada a pesquisa de bens do Agravado nos sistemas informatizados CCS e DOI DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e tempestivo. Preparo recolhido (ID 45091246). DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque o Poder Judiciário não pode substituir a parte em relação ao seu dever de localizar os bens do devedor. No caso concreto, percebe-se que o credor não apontou qualquer tipo de modificação da realidade econômica dos réus ou qualquer elemento que indique a efetividade da diligência. Por essas razões, entendo que não restam demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFERIDO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o Juízo prolator da decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2023 15:55:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador